Tribunal: STF
Processo: AI 542892
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Isonomia.
Equiparação de cargos. Súmula 339. Exigência de norma municipal
específica. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega proviment